Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-80.2018.8.11.0012
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000438-80.2018.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUCLIDES FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.298.261-66 (VÍTIMA), CAROLINA MANCINI DO CARMO (VÍTIMA), RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO MENDONCA DA COSTA (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (EMBARGANTE), IGOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.617.291-56 (EMBARGANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (EMBARGADO), IGOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.617.291-56 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO MENDONCA DA COSTA (EMBARGANTE), RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL VERIFICADO NO CÁLCULO DA PENA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA PENA – SUPOSTO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO CORRESPONDE À FRAÇÃO ADOTADA NA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –

RECURSO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA
.

A ocorrência de erro material no cálculo da pena configura
contradição na motivação adotada no voto condutor do acórdão impugnado, sendo passível de ser aclarada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Ministério Público
, apontando contradição no acórdão de id. 44418959, p. 01/14, em que a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela acusação, assim como deu parcial provimento à impugnação aviada pelo embargado, para readequar a pena.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro material no cálculo da pena referente ao delito de roubo majorado, pois na terceira fase da dosimetria deveria ter sido implementado o acréscimo de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias sobre a pena-intermediária e não de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, conforme consta no voto condutor do acórdão.

Requer que sejam os aclaratórios providos para sanar a contradição apontada.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o acolhimento dos embargos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Após o julgamento dos recursos de apelação criminal interpostos pelas partes, a
Igor Pereira de Souza
, conhecido por
“Monge”
, foi imposta a
sanção penal de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, em razão da prática dos delitos de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal) e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018).

O Ministério Público aduz que houve equívoco no cálculo dosimétrico do delito de roubo majorado.

Razão assiste ao embargante.

Em relação ao crime de roubo majorado, foi estabelecida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, na segunda etapa dosimétrica, aperfeiçoou-se a
pena-intermediária em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Ocorre que, na terceira fase, a sanção penal foi incrementada em um terço. No voto condutor do acórdão, consignou-se que esse
quantum
corresponderia a 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, quando, na verdade, conforme apontado nos aclaratórios, esse
quantum
corresponde a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, perfazendo-se a pena do delito de roubo em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa.

Dado o concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), diante da condenação pelo crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, encontra-se a sanção global de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
25 dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Logo, onde se lê:

“
Assim sendo, na terceira fase, incrementando-se a sanção em um terço – isto é, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias –, conforme a fundamentação adotada na sentença, alcança-se a
sanção penal definitiva do delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
, mantida a pena pecuniária em
15 (quinze) dias-multa
.

Dado o cúmulo material de delitos (artigo 69 do Código Penal), diante da condenação pelo crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, encontra-se a sanção global de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
25 dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no
mínimo legal
.
”

Leia-se:

“
Assim sendo, na terceira fase, incrementando-se a sanção em um terço – isto é, em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias –, conforme a fundamentação adotada na sentença, alcança-se a
sanção penal definitiva do delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, mantida a pena pecuniária em
15 (quinze) dias-multa
.

Dado o cúmulo material de delitos (artigo 69 do Código Penal), diante da condenação pelo crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, encontra-se a sanção global de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
25 dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no
mínimo legal
.
”

Ante o exposto,
conheço
e
acolho os embargos de declaração
, para corrigir o erro material verificado no cálculo da pena, estabelecendo, por fim, a sanção penal de

Igor Pereira de Souza
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mais o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no
mínimo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020